Tribunal: STF
Processo: ARE 1470644
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Acordo coletivo. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de revista com agravo.



    2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas nº 279 e 454/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.